Tribunal: TJSP
Processo: 2208011-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Execução fundada em título extrajudicial - Caução – Insurgência contra a decisão que deferiu a prestação de garantia na modalidade de carta fiança fidejussória para o levantamento, pela agravada, do valor existente em conta judicial (R$ 26.464.503,32) - Agravada que apresentou no juízo de origem seguro garantia, no valor de R$ 35.076.494,06, em conformidade com o art. 835, § 2o, do atual CPC –

Ementa:
Execução fundada em título extrajudicial - Caução – Insurgência contra a decisão que deferiu a prestação de garantia na modalidade de carta fiança fidejussória para o levantamento, pela agravada, do valor existente em conta judicial (R$ 26.464.503,32) - Agravada que apresentou no juízo de origem seguro garantia, no valor de R$ 35.076.494,06, em conformidade com o art. 835, § 2o, do atual CPC – Garantia que foi aceita pelo juiz de primeiro grau – Pretensão da agravante a que fosse determinado à agravada que prestasse garantia idônea, mediante fiança bancária ou seguro garantia, que ficou superada – Fato de o referido seguro garantia ter sido contratado pela subsidiária da agravada no Brasil, "Pilarquim BR Comercial Ltda.", que não constitui empecilho para o eventual pagamento da indenização pela seguradora - Agravo que perdeu o seu objeto – Recurso não conhecido.